Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700237-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora